Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-50.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES. princípio da primazia da resolução do mérito. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao credor promover a citação dos executados, sob pena do processo ser extinto sem resolução do mérito, em face à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual (art. 485, IV, do Código de Processo Civil).
Em se tratando de solidariedade passiva, o credor poderá exigir o pagamento de apenas um ou todos os devedores simultaneamente. Hipótese de litisconsórcio facultativo. Por conseguinte, se um dos devedores solidário foi devidamente citado, não há razão para a extinção a execução, e tão somente porque o credor deixou de promover a citação do outro ou demais executados. O rito deve prosseguir contra aquele que integra regularmente a relação processual. Interpretação que prestigia o princípio da primazia da resolução da lide, da efetividade da prestação jurisdicional, da economia da processual e finalístico do processo.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.